Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016475-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GESSIKA VALADARES CALDEIRA - CPF: 041.275.741-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA – COLPASO DO SISTEMA DE SAÚDE – PANDEMIA – PROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Cabe ao ente público disponibilizar o procedimento cirúrgico vindicado, contudo, considerando a anomalia atual sofrida pelo sistema público de saúde, em razão na pandemia, deverá ser realizado no tempo e prazo mais adequados, conforme a conveniência e a determinação médica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Géssika Valadares Caldeira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1014604-96.2019.8.11.0002, deferiu, em parte, o pedido de liminar, tão somente para determinar que o Agravado providencie a inclusão da Autora, na central de regulação, para que, futuramente, seja realizado o tratamento médico postulado.

A Recorrente sustenta que é portadora da doença denominada Calculose do Rim (CID-N20), sofre, frequentemente, com cólicas renoureterais e infecções renais e, por isso, ao contrário da fundamentação da decisão de Primeiro Grau, a cirurgia, para reparação do problema, é urgente, conforme a informação constante no Relatório Médico, subscrito pelo Dr. Carlos Evaristo Metello Costa e Silva (CRM n. 3865/MT).

Por fim, alega que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de liminar, razão pela qual requer seja determinada a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.

O Agravo Interno interposto foi desprovido (id. 58099951).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (id. 65492987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo provimento do recurso (id 69312994).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a Agravante, a reforma da decisão prolatada pelo Juízo singular, a fim de que seja determinado à parte recorrida, que disponibilize a cirurgia de Nefrolitotomia Percutânea.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a efetivação de cirurgia, em favor da parte Agravante, em razão do diagnóstico de Calculose do Rim, CID – N20.

O Juízo singular deferiu, em parte, o pedido liminar, determinando ao Agravado que providencie a inclusão da Agravante, Géssika Valadares Caldeira na central de regulação, pois entendeu não haver risco de morte ou notícia de prejuízo iminente.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub

judice
, aparentemente, se resumiria em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse norte, a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana.

Denota-se da ação de base, que a Agravante necessita da realização de cirurgia de Nefrolitotomia Percutânea, em razão do diagnóstico de Calculose do Rim, CID N20, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Carlos Evaristo Mettelo Costa e Silva, CRM/MT 3865 (id. 21558964).

Desse modo, cabe ao Agravado o dever de assegurar a disponibilização do necessário procedimento à paciente substituída, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Entretanto, neste cenário de pandemia que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas o mundo todo, tal pedido merece melhor reflexão, devendo ser considerados os efeitos prejudiciais que a Covid-19 causou ao Sistema Único de Saúde, de modo que, neste momento, descabe falar em disponibilização imediata da cirurgia.

Nesse diapasão, em que pese afigurar-se responsabilidade do Estado (
lato sensu
), o custeio de tratamentos médicos e tudo o quanto mais for necessário ao restabelecimento da saúde dos cidadãos hipossuficientes, excepcionalmente, neste momento, o Poder Judiciário deve intervir minimamente na conveniência e oportunidade do Poder Executivo.

Feitas estas considerações, entendo que o presente recurso deve ser provido, para o fim de determinar ao Agravado, que disponibilize o procedimento cirúrgico vindicado em favor da Agravante, contudo, considerando a anomalia atual sofrida pelo sistema público de saúde, em razão na pandemia, deverá ser realizada no tempo e prazo mais adequados, conforme conveniência e determinação médica.

Forte nessas razões,
PROVEJO o
Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar a realização da cirurgia vindicada, no tempo e prazo mais razoáveis, conforme a determinação médica, em razão do colapso do Sistema Único de Saúde, causado pela pandemia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021